Tribunal: TJSP
Processo: 2257940-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257940-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LÚCIA
FELMAINAS AKIERMAN, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257940-41.2019.8.26.0000 -Voto no 9.836
2
Agravo de Instrumento no 2257940-41.2019.8.26.0000
Agravante: Lúcia Felmainas Akierman
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 9.836
Tutela de urgência. Seguro Saúde. Cobrança derivada
de internação hospitalar. Recusa de pagamento pela
seguradora. Indeferida tutela antecipada visando
compelir a agravada ao pagamento. Ausente os
requisitos para concessão da tutela. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão juntada a fls. 191/193, que indeferiu o pedido de tutela
antecipada para o fim de compelir a agravada a efetuar o pagamento
de R$ 16.765,12 relativo a conta em aberto no Hospital Albert
Einstein.
Sustenta a agravante que estão presentes os requisitos
para concessão da tutela, devendo ser aplicáveis as normas do
Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor e aquelas
destinadas aos planos de saúde. Requer-se a concessão de tutela de
urgência.
Recurso tempestivo, custas recolhidas (fls. 197).
O recurso foi regularmente processado no efeito
devolutivo e contraminutado (fls. 202/207).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257940-41.2019.8.26.0000 -Voto no 9.836
3
Pretende a agravante a cobertura das despesas na
quantia de R$ 16.765,12 em aberto no Hospital Albert Einstein,
correspondente a tratamento por ela lá realizado, em razão de estar
acometida de mieoloma múltiplo, além de neoplasias malignas (fls.
06).
Diz que é beneficiária do seguro saúde da agravada, de
livre escolha de médicos e hospitais, que se recusou a cobrir as
despesas acima mencionadas.
No entanto, para a concessão da liminar, devem estar
presentes, de plano, a probabilidade do direito invocado e o risco de
dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo (CPC art. 300),
elementos esses aptos a justificar a concessão do efeito pretendido,
antes da oitiva da parte contrária.
No caso não se sabe os motivos que ensejaram a
recusa da ré de realizar o pagamento das despesas apontadas pelo
hospital e não se avançará nesse ponto, porque inerente ao mérito da
demanda. Consigne-se que a internação da agravante foi
devidamente autorizada, de maneira que a recusa posterior ao
pagamento da quantia em questão não está devidamente esclarecida.
Assim, delimita-se a questão em saber a presença dos
requisitos para concessão da tutela.
Nesse passo, numa primeira análise, não é possível
concluir que a agravante esteja sem atendimento médico ou
hospitalar, ou que este tenha sido interrompido em razão da cobrança
que lhe é dirigida pelo nosocômio acima.
Também não se comprovou ameaça ou negativação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257940-41.2019.8.26.0000 -Voto no 9.836
4
nome da agravante enquanto se discute a cobertura dos débitos na
origem.
Há que se aguardar, portanto, o contraditório assim
como a instrução probatória para se apurar a probabilidade do direito
invocado e o risco na demora, que por ora não se evidencia.
Consigne-se, por fim, que a demanda principal avançou
para a fase instrutória, na qual o debate será examinado em sua
maior profundidade, possibilitando, se o caso, futuramente a
concessão da tutela aqui pretendida, se vislumbrar o Juízo 'a quo' o
preenchimento dos requisitos para tanto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator